Tribunal: TJSP
Processo: 1014136-71.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demanda envolvendo ex-cônjuges.
I- Inépcia recursal. Apelo que contrastou os fundamentos da r. sentença. Afastamento da alegação, conhecendo-se do recurso.
II- Episódios ocorridos em 13/07/2018 (agressão verbal, física, e internação com a ministração de medicação potente). Fatos que ensejaram outra demanda por danos morais e que a apelante, em acordo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demanda envolvendo ex-cônjuges.
I- Inépcia recursal. Apelo que contrastou os fundamentos da r. sentença. Afastamento da alegação, conhecendo-se do recurso.
II- Episódios ocorridos em 13/07/2018 (agressão verbal, física, e internação com a ministração de medicação potente). Fatos que ensejaram outra demanda por danos morais e que a apelante, em acordo homologado judicialmente, expressamente renunciou aos direitos relativos à lesão moral (fls. 161);
III- Propagação, no meio religioso frequentado pelas partes, de que a apelante padecia de enfermidade mental e que todos deveriam orar por ela. Fala do apelado, no caso, que objetivava apenas justificar a ausência da sua ex-esposa nos cultos. Ato que, no máximo, causou sensação desagradável na apelante, sem status de dano moral indenizável.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. APELO CONHECIDO e DESPROVIDO.